Tribunal: TCU
Processo: 031.632/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7113/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional - MI em desfavor de Francisco Leite Guimarães Nunes, ex-prefeito do Município de Icó - CE, em razão do não cumprimento do objeto do Convênio PGE 97/2003, firmado com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, tendo como objeto a execução das obras de construção dos açudes públicos Morada Nova e KL no aludido município; Considerando que a então Secex-CE, em 16/5/2015, propôs a citação dos responsáveis, dentre eles, o Sr. Lourival Augusto da Silva (Peça 63); Considerando que, em 7/6/2016, por meio do Acórdão 6873/2016-TCU-Segunda Câmara do TCU manifestou-se nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. e os Srs. Lourival Augusto da Silva, Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes e José Erivan de Carvalho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; (...) 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Leite Guimarães Nunes, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas 'c' e 'd', e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. e a Construtora Ferreira Santos Ltda. (CNPJ 07.011.737/0001-59) e com os Srs. Lourival Augusto da Silva, Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes e José Erivan de Carvalho, nos termos abaixo descritos, ao pagamento dos débitos ali discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados desde as datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), na forma da legislação em vigor: (...) 9.4.3. responsáveis solidários: Francisco Leite Guimarães Nunes, Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. e Lourival Augusto da Silva: (grifo nosso) Valor histórico (R$) Data de ocorrência 10.000,00 13.9.2004 (...) 9.5. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Francisco Leite Guimarães Nunes e às empresas Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. e Construtora Ferreira Santos Ltda. (CNPJ 07.011.737/0001-59), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Sr. Lourival Augusto da Silva, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes e no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao Sr. José Erivan de Carvalho, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, tualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor "; Considerando que em sede recursal, no que tange ao Sr. Lourival Augusto da Silva, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.487/2018 (Peça 183) no seguinte sentido: " (...) ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: (...) 9.2. conhecer do recurso de reconsideração da Construtora Ferreira Santos Ltda., dar-lhe provimento parcial e excluir a multa que lhe foi imputada por intermédio do subitem 9.5 do acórdão recorrido; 9.3. de ofício, excluir as multas impostas a Lourival Augusto da Silva, Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes e José Erivan de Carvalho por intermédio do mesmo subitem 9.5 do acórdão recorrido "; Considerando que, diante disso, foi autuado o TC Processo 021.004/2019-6 para a cobrança executiva do débito de R$ 10.000,00, imputado solidariamente aos responsáveis Francisco Leite Guimarães Nunes, Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. e Lourival Augusto da Silva; Considerando que a unidade técnica teria verificado que o Sr. Lourival Augusto da Silva havia falecido em 14/1/2009, conforme registro no Sisobi e na documentação acostada à Peça 272, e, portanto, antes da expedição da citação feita pela então Secex-CE; Considerando, dessa forma, que, a SecexTCE propôs que o TCU declare insubsistentes a citação do aludido responsável e os atos dela decorrentes, em especial, o julgamento pela irregularidade de suas contas e a sua condenação solidária ao pagamento do débito especificado no item 9.4.3 do Acórdão 6873/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, porém, o longo tempo decorrido desde os fatos irregulares (exercício de 2004), a adoção de providências com vistas à citação do espólio ou dos herdeiros do Sr. Lourival Augusto da Silva configuraria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa ( v.g. : Acórdão 3141/2014-TCU-Plenário , Ministro Augusto Sherman); Considerando, ainda, que a cobrança executiva de que trata o TC Processo 021.004/2019-6 deve prosseguir normalmente para o ressarcimento do débito imputado solidariamente aos responsáveis Francisco Leite Guimarães Nunes e Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda.; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica (Peça 275); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 e 175, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) tornar insubsistente a citação de Lourival Augusto da Silva (falecido) e todos os atos inerentes ao citado responsável dela decorrentes; b) autorizar o prosseguimento da tramitação do presente processo, bem como de todas as cobranças executivas autuadas; c) declarar, em relação ao TC Processo 021.004/2019-6 , que o débito será cobrado dos responsáveis solidários Francisco Leite Guimarães Nunes e Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda; e d) prolatar a determinação abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 031.632/2010-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Ferreira Santos Ltda. (CNPJ 07.011.737/0001-59); Conter - Construções e Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 04.859.610/0001-04); Francisco Leite Guimarães Nunes (CPF XXX.225.463-XX); Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes (CPF XXX.610.743-XX); Jose Erivan de Carvalho (CPF XXX.569.323-XX) e Lourival Augusto da Silva (CPF XXX.408.393-XX). 1.2. Entidade: Município de Icó - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Daniel Araújo Lima (OAB/CE 15.108), entre outros, representando a Construtora Ferreira Santos Ltda. - ME; 1.6.2. Fernando Nascimento de Carvalho (OAB/PI 6.354), representando a Construtora Ferreira Santos Ltda. - ME e Ivan Vilarinho da Silva; e 1.6.3. Daniel Teófilo de Souza (OAB/CE 16.252), representando Francisco Leite Guimarães Nunes. 1.7. Enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica aos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão.